Tribunal: TJMT
Processo: 1002102-20.2024.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002102-20.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SANDRA CRISTINA FARIA - CPF: 945.418.171-87 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR MUNICIPAL. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE PARCIAL. FÉRIAS DE 45 DIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DE IRDR E SÚMULA 20 DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO DA RECLAMANTE PROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que declarou nulos os contratos temporários firmados entre 2019 e 2021, manteve os efeitos patrimoniais, e condenou o Município ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional sobre 45 dias relativamente ao período de 2019 a 2020. A Reclamante pleiteia extensão do direito às férias integrais de 45 dias em 2021, enquanto o Município busca a improcedência dos pedidos, alegando legalidade das contratações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a contratação temporária da autora no período de 2019 a 2022 diante de renovações sucessivas; (ii) estabelecer se a autora faz jus ao recebimento do adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias no ano de 2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária pelo Município, ainda que precedida de aprovação em processo seletivo simplificado, deve respeitar o prazo máximo de 12 meses, prorrogável por igual período, previsto no art. 6º da Lei Municipal nº 3.278/2021.

4.

O período contratual de 2019 a 2020 observou o limite legal e não caracteriza nulidade, mas a contratação referente a 2021-2022 excedeu o prazo permitido, revelando necessidade permanente e desvirtuamento da natureza temporária, o que enseja a nulidade parcial.

5.

O Tema 551 do STJ admite o pagamento de férias acrescidas de 1/3 a servidores temporários quando houver previsão legal ou desvirtuamento da contratação.

6.

O art. 89 da Lei Municipal nº 1.514/2008, aliado ao IRDR – Tema 4 do TJMT e à Súmula 20 das Turmas Recursais de Mato Grosso, assegura aos professores em efetivo exercício em sala de aula o direito a 45 dias de férias, com adicional de 1/3 sobre todo o período.

7.

Comprovado que em 2021 houve pagamento apenas sobre 30 dias de férias é devido o complemento referente aos 15 dias restantes, com dedução das verbas já pagas e atualização monetária conforme IPCA-E e juros nos moldes do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 até a EC nº 113/2021, e a partir desta pela taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso da Reclamante provido e recurso do Município parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002102-20.2024.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Município de Lucas do Rio Verde e

Sandra Cristina Faria

Recorrido(s):

Município de Lucas do Rio Verde e

Sandra Cristina Faria

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

Vistos etc.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral apenas para:

a) DECLARAR NULOS os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de 2019 à 2021 em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas, mantidos os efeitos patrimoniais;

b) CONDENAR

o promovido,
em relação ao período não prescrito
, ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, correspondente ao período de 45 dias,
referente somente ao período de 2019 à 2020
, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ);
A partir de dezembro de 2021
, deve incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/1995.

Ante

ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, a Reclamante alega que manteve vínculo com o Município, na modalidade de contrato temporário, no cargo de professora, durante os anos de 2019 a 2021, por isso, pleiteia a declaração de nulidade dos contratos e unicidade das contratações, bem como o recebimento do terço constitucional sobre 45 dias de férias. Nas razões recursais, pretende a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional do ano de 2021, haja vista que o pagamento comprovado nos autos se refere ao terço constitucional sobre 30 dias e não 45 dias.

O Município de Lucas do Rio Verde sustenta que a contratação se deu mediante a sua aprovação em “Processo Seletivo Simplificado”, não havendo renovação sucessiva e sequer a contratação extrapolou o prazo máximo previsto em lei. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Inicialmente, como é público e notório, tenho reiteradamente decidido que não há ilegalidade nas renovações de contratações pelo Poder Público, desde que haja prova de que o servidor tenha sido previamente aprovado em testes ou processo seletivo.

Porém, também é de notoriedade que os demais Juízes de Direito, membros das Turmas Recursais de Mato Grosso, têm decidido de forma diversa, reconhecendo que havendo renovações sucessivas de contratações de servidores, ainda que tenha sido aprovado em testes ou processos seletivos, tal fato descaracteriza o caráter excepcional, por isso, reconhecem a nulidade das renovações e determinam o pagamento das férias, terço constitucional e FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Sendo assim, não obstante o meu entendimento pessoal, em respeito ao princípio da colegialidade, de que as decisões dos órgãos colegiados devem ser tomadas de forma coletiva, frutos de deliberação e discussão entre diversos julgadores, passarei, por ora em diante, a decidir em conformidade com a maioria destas Turmas Recursais.

Pois bem. É cediço que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. A respeito da contratação por tempo determinado pelo Município de Lucas do Rio Verde, eis o que dispõe a Lei Municipal nº 3.278/2021,
in verbis:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

III - Admissão de professores ou professores substitutos;

(...)

Art. 3º A Contratação será feita mediante processos seletivos simplificados,
sujeitos a ampla divulgação em jornal de grande circulação, observando-se os critérios definidos em regulamento, exceto na hipótese prevista no inciso II do art. 2º desta Lei, quando se tratar de situação emergencial.

(...)

Art. 6º As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

II - até 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos, III, V, VI, VII e VIII do art. 2º desta Lei;

§ 1º Os prazos estabelecidos nos incisos I, II deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que as contratações da autora ocorreram no seguinte período:

- Contrato n. 35/2019 – PSS n. 03/2017

- Contrato n. 265/2020 – PSS n. 003/2019

- Contrato n. 88/2021 – PSS n. 002/2020

a) Termo aditivo n. 088/2021

Do período acima, verifica-se que a contratação decorreu da aprovação da autora em processo seletivo, entretanto, a Lei Municipal prevê expressamente que o prazo máximo é de 12 meses, prorrogável por igual período, portanto, a contratação do período de 24 meses (2019-2020) respeita a norma municipal, não havendo nulidade quanto a este período.

Todavia, os períodos de 2021 e 2022 desrespeitam a legislação municipal e demonstra que se trata de uma necessidade permanente, havendo desvirtuamento da contratação temporária, devendo ser mantida a nulidade contratual do referido período, conforme reconhecida na sentença objurgada.

Quanto às férias acrescidas do terço constitucional, eis o que dispõe o
TEMA 551
, que fixou seguinte tese: "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

A contratação da parte autora é referente aos anos de 2019 a 2021. Ocorre que, a partir do ano de 2021 a legislação municipal trouxe previsão de pagamento das férias proporcionais, conforme se vê do teor do art. 9º, § 2º da Lei nº 3.278/2021,
in verbis:

Art. 9º

O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se-á sem direito à indenização, na hipótese:

I - de término pelo fim do prazo contratual;

II - de rescisão por iniciativa do contratado;

III - de rescisão por iniciativa da Administração Pública;

IV - pela extinção da situação ensejadora da contratação, ainda que antes de seu término regulamentar.

§ 1º No caso do inciso I deste artigo fica dispensada a comunicação prévia por quaisquer das partes contratantes;

§ 2º Os contratos que forem extintos antes de um ano gerarão direito a férias proporcionais indenizadas
;

Quanto ao período de férias, o art. 89 da Lei n. 1514, de 17 de Janeiro de 2008, que “DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DO ESTATUTO E O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO SISTEMA PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT”, prevê que:

Art. 89

Os professores em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I -
de 45 (quarenta e cinco) dias para professores em função de docência, sendo 30 (trinta) dias consecutivos e 15 (quinze) dias coincidentes com o recesso previsto no calendário escolar
.

II - de 30 (trinta) dias para os demais professores, de acordo com a escala de férias.

§ 1º para ajuste do calendário escolar, as férias dos professores ocupantes do quadro do magistério poderão ser concedidas proporcionalmente ao tempo de serviço, mesmo que o primeiro período aquisitivo seja inferior a 12 (doze) meses.

§ 2º É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 3º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço, no máximo 2 (dois) períodos.

§ 4º De acordo com o artigo 7º da Constituição Federal, a remuneração referente ao período de 30 dias de férias será acrescido 1/3 (um terço).

§ 4º De acordo com o artigo 7º da Constituição Federal, a remuneração referente ao período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias será acrescido 1/3 (um terço). (Redação dada pela Lei nº
3372
/2022
)

De acordo com o teor do artigo acima, os docentes municipais tem direito a férias de 45 dias, divididas em dois períodos, e que receberiam, por ocasião das férias, o adicional de 1/3 da remuneração.

A respeito da matéria discutida nestes autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica:

“estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei”.

Em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 50, DE 1º DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E

B) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO;

Nesse mesmo sentido é o disposto na Súmula 20 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso,
in verbis:

SÚMULA 20:

“O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo.”

Desta forma,
como a parte Autora exerce a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do disposto no artigo 89 da Lei n. 514/2008.

Diante disto, deve ser reconhecido o direito ao recebimento de férias acrescidos do terço constitucional referente ao ano de 2021, eis que o pagamento comprovado nos autos se refere ao período de 30 dias e não 45 dias, de modo que a autora faz jus ao recebimento integral de todo período laborado, devendo ser deduzidos as verbas já pagas.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da Reclamante

e
condeno o Município ao pagamento do terço constitucional (1/3) sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias gozadas pelo Reclamante

do período de 2021
,
deduzindo as verbas eventualmente já pagas
, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei nº 9494/97, desde a citação válida, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3º da aludida emenda constitucional. E,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Reclamado para afastar a declaração de nulidade dos contratos do período de 2019 e 2020.

Deixo de condenar as partes recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025